Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu prejudicial de mérito de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente. Com a petição inicial, a parte autora apresentou planilha de cálculos apontando como valor total devido, atualizado até fevereiro de 2023, a quantia de R$ 76.458,93 (ID 49460505).

2. No caso, a declaração emitida pela Administração Pública na data de 26/08/2022 (ID 49460961), somadas às informações constantes do documento, as quais evidenciam que a dívida mais antiga data de 2008, e referem-se a pedidos em aberto, cuja numeração mais antiga remonta ao ano de 2013, comprova não só a existência de pedido administrativo dentro do prazo prescricional, como a não ocorrência da prescrição.

3. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o Art. 4o do Decreto 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

4. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do Art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).

5. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art.191 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.

6. Encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, conforme declaração emitida pelo Distrito Federal na data de 26/08/2022 (ID 49460961), no valor total de R$ 39.166,93.

7. Contudo, pela ausência de informações acerca de atualização, na Declaração, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida na referida Declaração. Nesse contexto, acolhe-se a alegação do Distrito Federal, deduzida na contestação (ID 49460966 - Pág. 14), de que os valores contidos na Declaração em contexto já estão corrigidos monetariamente.

8. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 39.166,93, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (26/08/2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08.12.2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09.12.2021, data do início da vigência da EC 113/2021.

9. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Parcialmente provido.

10. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.